Tribunal: TJDFT
Processo: 0706518-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. NÃO VIOLADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. MÉRITO. CONVIVÊNCIA ENTRE PAIS E FILHOS. SENTENÇA CRIMINAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. ABUSO SEXUAL CONTRA OS FILHOS. PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DOS MENORES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROTELATÓRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica se dá quando as razões de apelo mostram-se completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo apelante e a decisão recorrida. Preliminar rejeitada.

2. A gratuidade de justiça pode ser pleiteada a qualquer tempo e grau de jurisdição, observado o efeito ex-nunc, ou seja, não atinge os encargos sucumbenciais fixados na origem.

3. Após a juntada do relatório de contato focal elaborado pelo Núcleo de Assessoramento às Varas Cíveis e de Família - NURAF, as partes foram intimadas para se manifestarem, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa, tendo o apelante inclusive apresentado impugnação e requerendo a realização de estudo social presencial dos menores, o que está inviabilizado em razão da pandemia.

3.1. Apesar do apelante não ter participado do contato focal realizado pela NURAF, não se verifica qualquer cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

4. Muito embora o direito de convivência entre pai e filhos não pode ser impedido em razão de condenação do genitor a pena privativa de liberdade e sem trânsito em julgado, os crimes que são imputados ao genitor poderão conduzir à extinção do poder familiar, nos termos do artigo 1.638, II, b, do Código Civil, sendo suficiente para negar o pedido de convivência de modo a preservar o melhor interesse dos menores e protegê-los integralmente.

5. A insurgência do apelante contra a sentença da primeira instância está situada dentro do mero exercício do direito de ação e da faculdade processual que a lei lhe confere, não se verificando a incidência de qualquer uma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Litigância de má-fé inocorrente.

6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.